Tribunal: TJSP
Processo: 2319591-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação monitória. Pedido de averbação premonitória da ação. Descabimento. Medida reservada a ações de execução ou cumprimentos de sentença (art. 828 do CPC). Ausência dos pressupostos legais para concessão de tutela de urgência. RECURSO NÃO PROVIDO.